Tribunal: TJBA
Processo: 8000920-48.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000920-48.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARA LIZANDRA NASCIMENTO MATOS Advogado(s): BIANCA ARAUJO DE MORAIS, ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA MUNICIPAL DE RIO REAL. DIREITO À COTA PARTE REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDEF PELA UNIÃO AO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. ADPF Nº 528 DO STF. NUMERÁRIO QUE NÃO SE DESTINA SOMENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 20 DA LEI Nº 11.494/07. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Cinge-se o objeto da irresignação recursal ao não reconhecimento do direito autoral à cota parte das diferenças decorrentes do repasse, pela União, dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, ao Município de Rio Real, originários do Precatório nº 0208458-44.2019.4.01.9198. II. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), instituído por meio da Emenda Constitucional n° 14/1996 e regulamentado pela Lei nº 9.424/96, tem como principal objetivo, promover a redistribuição dos recursos vinculados à educação, assegurando a universalização do atendimento do ensino fundamental e a remuneração condigna do magistério. III. Na referida lei regulamentadora foi reservado o percentual de 60% (sessenta por cento) para a remuneração dos profissionais do magistério, disposição esta que foi mantida pela Lei nº 11.494/2007, que substituiu o FUNDEF pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). IV. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 528, concluiu pela validade da decisão do TCU, afirmando não ser obrigatória a subvinculação de 60% dos precatórios do FUNDEF para pagamento de profissionais da educação, considerando o caráter extraordinário do ingresso desses recursos por decisão judicial. V. Além disso, os recursos do FUNDEF/FUNDEB, embora se encontrem vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino, não se destinam exclusivamente ao pagamento da remuneração dos professores, devendo ser destinados a todos os profissionais do magistério. VI. Por fim, saliente-se que a Lei nº 11.494/2007 permite que os gestores públicos, dentro de suas competências, definam as regras para a aplicação de eventuais diferenças entre o total reservado e o que efetivamente foi gasto com o custeio da folha de pagamento dos servidores. VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000920-48.2023.8.05.0216, em que figuram, como apelante, MARA LIZANDRA NASCIMENTO MATOS e, como apelado, o MUNICÍPIO DE RIO REAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça